Tribunal: TJDFT
Processo: 0737981-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REALOCAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Consoante estabelece a Lei n. 12.764/2012, o indivíduo com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos legais.
2. Nos termos do art. 34, §1o, da Lei n. 13.146/2015 e do art. 277 da LC Distrital n. 840/2011, o servidor público com deficiência devidamente comprovada faz jus à realocação em local de trabalho acessível e adequado às suas necessidades.
3. Remessa oficial não provida.